Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
1. Aplicam-se as regras do sistema protetivo do CDC nas relações entre mutuário e instituição financeira, conforme orientação constante do enunciado de súmula no 297 do STJ.
2. No âmbito civil, o devedor que paga a obrigação possui o direito à quitação regular, inclusive com a possibilidade de retenção do pagamento enquanto não lhe for dada, ex vi do art. 319 do CC.
3. O mutuário inadimplente que não se desincumbe de provar a quitação regular do contrato de mútuo na ação de declaração de inexistência do débito incorre inevitavelmente na improcedência do seu pedido, uma vez que tal ônus não pode ser dirigido à instituição financeira, ainda que se aplique a inversão prevista no CDC, por se tratar de prova negativa.
4. A inclusão do nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito decorre do exercício do regular direito do credor, o que afasta por completo a imputação de conduta ilícita a fundamentar pedido indenizatório.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença de responsabilidade da parte autora em decorrência da improcedência do pedido deve observância ao disposto no art. 85, caput e §2°, do CPC.
6. Negou-se provimento ao recurso.